Tribunal: TJSP
Processo: 0000904-59.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000904-59.2016.8.26.0616, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GUILHERME
HENRIQUE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000904-59.2016.8.26.0616 -Voto no 42697
2
VOTO RELATOR No 42.697
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000904-59.2016.8.26.0616
APELANTE: GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: GUARULHOS- 1a VARA CRIMINAL
GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS APELA da r.
sentença de fls.469/477, da lavra da MMa. Juíza de Direito, Dra. Maria de Fátima
Guimarães Pimentel de Lima, que julgou procedente a ação penal e o condenou
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, como
incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformada, a Defesa requer a reforma da r.
sentença, visando a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente,
pugna pela fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena
(fls.487/496).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões o Ministério Público requer o não provimento do apelo (fls.
504/507).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls.527/534).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que nas circunstâncias de tempo e
lugar descritos na exordial, o réu, ora apelante, previamente conluiado e agindo
com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, bens
pertencentes à vítima Júlio Cesar Scaturchio Barbosa.
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão em
flagrante delito, boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão servem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000904-59.2016.8.26.0616 -Voto no 42697
3
como prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
A autoria é induvidosa.
Nas vezes em que foi ouvido o apelante negou a
prática delitiva.
Contudo, as versões exculpatórias apresentadas pelo
réu restaram isoladas diante do arcabouço probatório amealhado.
Com efeito, o ofendido, ouvido em solo policial, contou
pormenorizadamente como se deram os fatos, praticado em concurso de agentes
e mediante emprego de grave ameaça. Declarou que na data dos fatos estava
manobrando o veículo para colocá-lo na gaiola da Cegonheira, quando o réu
abordou-o, batendo no vidro do carro e exigindo que ele saísse do veículo. Foi
revistado e em seguida o increpado mandou que ele saísse sem olhar para trás.
Confirmou que havia um segundo indivíduo que permaneceu do outro lado da
rua, sendo que um deles portava arma de fogo. Reconheceu o réu, sem sombra
de dúvidas, como sendo o autor da prática delitiva. Em Juízo, deixou de ser
ouvido, pois não foi localizada.
As testemunhas de acusação Douglas Fernando do
Carmo e Moisés Alves de Sales, policiais militares, ouvidos em solo policial,
prestaram depoimentos em Juízo correntes e harmônicos, narrando acerca das
diligências que culminaram com a prisão do increpado. Esclareceram que durante
investigações acerca do crime ora analisado, receberam denúncia anônima de
que um ladrão de veículos se encontrava em um condomínio CDHU, local em que
escondia veículos roubados para posterior venda. Ao chegarem ao local,
avistaram o veículo Prisma e um Voyage, parados paralelamente e os motoristas
conversando através das janelas. Em pesquisas pelas placas dos veículos,
constataram que a placa do veículo Prisma remetia a um carro de mesmo modelo
e cor, porém, a do Voyage remetia a outro modelo de veículo, razão pela qual
decidiram abordá-los. Em pesquisa constaram que a numeração do chassi do
veículo Prisma estava alterada. Ao ser indagado, o apelante alegou que estava
devolvendo o veículo para um amigo, porém não soube dizer o nome e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000904-59.2016.8.26.0616 -Voto no 42697
4
endereço desse suposto amigo.

Em Juízo, embora não se recordassem dos fatos com
riqueza de detalhes em razão do lapso temporal e das inúmeras diligências,
ratificaram as declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

Evidentemente,
tal
fato
não
compromete
os
testemunhos dos agentes da Lei, eis que plenamente justificável em razão do
número de ocorrências por eles atendidas diariamente e do tempo transcorrido
entre os fatos e os depoimentos prestados em Juízo, de modo que não tem o
condão de macular todo o contexto probatório.

Com efeito, a valoração dos depoimentos de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados às demais pessoas, pois seria absurdo
considerar-lhes o cargo como fator de inidoneidade.

Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997).

E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre
e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des.
Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000904-59.2016.8.26.0616 -Voto no 42697
5

Ademais, não se vislumbra nenhum motivo para
incriminarem falsamente o réu.

Destarte, o conjunto probatório coligido aos autos
resultou suficiente ao desate condenatório.
Ainda, presente se fez a causa de aumento do
concurso de agentes, eis que restou inequívoca a participação do acusado,
agindo conluiado e com unidade de propósitos com outro indivíduo não
identificado, o que se evidenciou pela prova oral colhida.
Desta forma:
TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do
evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele,
segundo a teoria monística que o nosso Direito Penal perfilhou”
(RT 558/309).
A pena aplicada não comporta reparos.
Atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, o
douto magistrado fixou a pena base no patamar mínimo legal.
Na fase intermediária, presente a circunstância
atenuante da menoridade, a reprimenda permanece inalterada, a teor do disposto
na Súmula 231 do STJ.
Na fase derradeira, em razão da causa de aumento
consistente no concurso de agentes, a pena foi acertadamente majorada na
fração de 1/3 (um terço), resultando na reprimenda imposta, não comportando
reparos.
O regime fixado para o cumprimento da pena do
acusado foi o inicialmente fechado, devendo prevalecer, pois se trata de infração
repugnante que desassossega a sociedade e causa traumas profundos. Além
disso, privilegiar autor de crime de roubo, praticado com violência à pessoa,
concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender as
finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a
prevenção de crime.
Assim:
TACRSP: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000904-59.2016.8.26.0616 -Voto no 42697
6
cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela
qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual,
para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente
observado, em análises específicas que somente tal regime
obriga” (RJDTACRIM 27/189).
O montante da pena imposta é incompatível com a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos.
Ademais, trata-se de crime grave, cometido com violência à pessoa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator